Tribunal: TJPA
Processo: 0887691-85.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0887691-85.2024.8.14.0301

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: RICARDO AUGUSTO DA SILVA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (DECRETO-LEI Nº 911/1969). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, IV, CPC). AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA E DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1040/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, sem condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, quando a liminar não foi cumprida e não houve citação válida nem formação da relação processual triangular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 3º, §3º, do Decreto-Lei nº 911/1969, o prazo para apresentação de resposta conta-se da execução da liminar, sendo este o marco de deflagração do contraditório.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1040, firmou entendimento de que a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.

5. A ausência de cumprimento da liminar impede o aperfeiçoamento da citação e a formação válida da relação processual, não se configurando contraditório efetivo.

6. Inexistindo triangularização processual, não há fundamento jurídico para imposição de honorários sucumbenciais, ainda que apresentada contestação espontânea.

7. Inaplicabilidade do art. 90 do CPC ao caso concreto, pois não caracterizada hipótese típica de desistência com relação processual regularmente formada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a execução da liminar constitui marco essencial para a formação do contraditório.

2. Não cumprida a liminar e inexistente citação válida, não se aperfeiçoa a relação processual, sendo indevida a fixação de honorários sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §3º; CPC, arts. 485, IV, 90 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1040.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0887691-85.2024.8.14.0301; Agravante: Ricardo Augusto da Silva Monteiro; Agravado: Banco Honda S/A.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desª. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida no âmbito desta Apelação Cível, a qual conheceu do recurso de apelação e negou-lhe provimento, mantendo a sentença extintiva sem condenação em honorários sucumbenciais.

Conforme se extrai da decisão monocrática (Id. 32794035), cuida-se de apelação manejada em contexto de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, na qual a sentença de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem imposição de honorários sucumbenciais, entendimento mantido após embargos de declaração.

Na apelação, sustentou-se, em síntese:

(i) a legitimidade da patrona da parte ré para recorrer exclusivamente em razão de honorários sucumbenciais;

(ii) o cabimento da verba honorária mesmo na hipótese de extinção sem julgamento de mérito, ante a apresentação de contestação;

(iii) a inaplicabilidade da tese de que a ausência de apreensão do bem impediria a fixação da verba;

(iv) o labor desenvolvido; e

(v) existência de jurisprudência favorável à fixação de honorários ainda que em hipótese de desistência ou extinção sem julgamento do mérito, requerendo a reforma para condenar a parte autora ao pagamento de honorários.

A decisão agravada consignou que, na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, o art. 3º, §3º, fixa que o prazo de resposta conta da execução da liminar, sendo este o marco que aperfeiçoa a citação e os efeitos da formação da relação triangular.

Registrou, ademais, a tese firmada no Tema 1040/STJ (“Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.”).

Assim, considerou que, uma vez que a liminar não foi cumprida, não houve citação válida, nem triangularização, e que contestação apresentada antes da citação (ou sem comparecimento espontâneo eficaz) não supre a ausência de angularização, concluindo pela impossibilidade de impor honorários sucumbenciais. Ao final, conheceu da apelação e negou-lhe provimento, mantendo a sentença.

No agravo interno (Id. 32909278), a insurgente afirma não se conformar com a decisão que “denegou seguimento”/inadmitiu a apelação (expressão utilizada na peça), reiterando que:

(i) o feito foi extinto sem resolução de mérito, porém sem honorários, “mesmo diante flagrante desistência” da instituição financeira;

(ii) os parâmetros do art. 90 do CPC não teriam sido observados, pois os honorários deveriam ser suportados por quem deu causa à extinção;

(iii) a parte requerida/recorrente teria contestado e se habilitado no processo, havendo labor advocatício efetivo; e

(iv) a ausência de apreensão/cumprimento da liminar teria decorrido de culpa da autora, razão pela qual seria devida a condenação em honorários. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com remessa ao colegiado e reforma para fixação da verba honorária.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o agravo interno foi interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, mostrando-se, em tese, cabível contra decisão monocrática proferida, razão pela qual dele conheço, presentes os pressupostos de admissibilidade naquilo que se pode extrair das peças juntadas.

A matéria controvertida devolvida ao colegiado cinge-se a aferir se é cabível a condenação da parte autora da ação de busca e apreensão ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, na hipótese em que o processo foi extinto sem resolução de mérito, e em que, conforme registrado na decisão agravada, não houve cumprimento da liminar de busca e apreensão e, por conseguinte, não se aperfeiçoou a citação válida nem a triangularização processual.

O agravo interno reedita as teses já deduzidas na apelação, com ênfase no art. 90 do CPC e no princípio da causalidade, sustentando que teria havido “desistência” e que a atuação do patrono do réu (contestação e acompanhamento) imporia a fixação da verba honorária.

Na decisão agravada, restou bem assentado que a ação originária se submete ao procedimento especial do Decreto-Lei nº 911/1969, cujo art. 3º, §3º, dispõe:

“O prazo para apresentação de resposta será de quinze dias, contados:

I – da execução da liminar;

II – da execução da medida liminar concedida após a citação.”

Tal regra especial deve ser compreendida à luz da sistemática procedimental da busca e apreensão fiduciária, em que a execução da liminar não constitui mero incidente, mas elemento estruturante do rito, repercutindo diretamente na deflagração do contraditório e na própria utilidade/adequação da resposta.

Esse entendimento, conforme explicitado na decisão monocrática, foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1040, com a tese de que:

“Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.”

No caso concreto, a decisão agravada registrou que a medida liminar sequer chegou a ser cumprida; como consequência, assentou que não houve citação válida e, portanto, não se aperfeiçoou a relação jurídica processual triangular.

A agravante procura afastar tal premissa afirmando que houve contestação e “habilitação” e que a ausência de apreensão seria imputável à parte autora. Todavia, o núcleo jurídico que sustentou a decisão monocrática não foi superado: no rito do Decreto-Lei nº 911/1969, a ausência de execução da liminar impede o aperfeiçoamento regular da citação — e, na moldura decisória, a contestação apresentada antes desse marco não tem o condão de suprir a ausência de triangularização.

A propósito, a decisão agravada, com respaldo em precedentes que reproduziu, destacou orientação de que, não cumprida a liminar e ausente citação, não se constitui contraditório efetivamente estabelecido, inviabilizando a imposição de honorários sucumbenciais na perspectiva da sucumbência/causalidade, dada a inexistência de relação processual regularmente formada.

A agravante ancora sua pretensão no art. 90 do CPC, que dispõe que proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Sem embargo da literalidade do dispositivo, é indispensável distinguir a hipótese típica de desistência/renúncia/reconhecimento, em que há, em regra, contraditório já estabelecido, ou ao menos relação processual formada, do cenário especificamente delineado na decisão agravada, em que o feito foi extinto por ausência de pressupostos (art. 485, IV, CPC, conforme narrado), sem citação válida e sem triangularização.

No ponto, a decisão monocrática foi expressa ao afirmar que a aplicação do princípio da causalidade, como critério de responsabilização por honorários, exige contraditório efetivamente estabelecido; e que a fixação de honorários sucumbenciais depende, via de regra, além da derrota na causa, da efetiva atuação do advogado da parte adversa.

Inexistindo citação válida e triangularização, “não há respaldo jurídico” para impor honorários à parte autora, justamente porque não se aperfeiçoou a relação jurídica processual nos moldes exigidos pelo rito especial.

O agravo interno, embora reitere que houve contestação e “trabalho plenamente desenvolvido”, não demonstra elemento novo apto a infirmar a premissa de que, no procedimento do Decreto-Lei nº 911/1969, a contestação antecipada não suprime a ausência do marco de formação regular do contraditório (execução da liminar/citação válida), consoante Tema 1040, cuja incidência foi afirmada na decisão agravada.

Em outras palavras: ainda que se reconheça que a parte ré, por iniciativa própria, tenha peticionado/contestado, não houve angularização nos termos do procedimento especial, e, por conseguinte, não se configurou o ambiente processual que autoriza a distribuição de ônus sucumbenciais na forma pretendida.

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER do agravo interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desª. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 20/03/2026